Tribunal: TJMT
Processo: 0000665-73.2018.8.11.0011
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000665-73.2018.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUINALDO DE SOUZA BENITES - CPF: 925.292.321-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - CNPJ: 00.375.114/0001-16 (APELANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE), MANOEL MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 173.921.101-44 (APELADO), Diolinda Inacio dos Santos (APELADO), Moacir Almeida Batista (APELADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), ELIANA APARECIDA REIS SOARES - CPF: 931.999.611-34 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), ADONIAS IZIDORIO SOARES - CPF: 568.323.701-72 (APELADO), DIOLINDA INACIO DOS SANTOS (APELADO), MOACIR ALMEIDA BATISTA (APELADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), DIOLINDA INACIO DOS SANTOS - CPF: 008.428.289-40 (APELADO), MOACIR BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 534.995.731-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA DE VÍCIO INDICADO PELO EMBARGANTE – EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE.

Presente o vício indicados pelo embargante (omissão), os embargos devem ser acolhidos para que seja sanado o vício existente.

Nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos citados dispositivos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Impõe-se a anulação da sentença de extinção da ação de adjudicação compulsória por ausência de documento indispensável e retorno dos autos à origem, se o Magistrado não determinou previamente a emenda, conforme artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000665-73.2018.811.0011

EMBARGANTE: AGUINALDO DE SOUZA BENITES.

EMBARGADOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, ELIANA APARECIDA REIS SOARES, ADONIAS IZIDORIO SOARES, DIOLINDA INACIO DOS SANTOS, MOACIR ALMEIDA BATISTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGUINALDO DE SOUZA BENITES
, contra acórdão de desprovimento de seu recurso de apelação interposto contra sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com supedâneo no artigo 485, IV e VI do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, configurando a ausência de legitimidade ou de interesse processual.

O embargante alega que o r. acórdão padece de vício de omissão, pois deixou de apreciar a tese recursal de necessidade de sua prévia intimação para saneamento do vício verificado pelo juízo; complementa dizendo que deve o juízo, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, oportunizar à parte o saneamento do vício – haja vista que vige em nosso sistema processual o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, o qual também é complementado pelos Princípios da Celeridade Processual, da Cooperação e da Instrumentalidade das Formas.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão do acórdão e apreciado o argumento invocado em suas razões recursais no sentido de que deveria ter sido oportunizada prévia intimação da parte para sanear o vício antes da extinção do feito sem resolução do mérito.

Caixa Econômica Federal apresentou contrarrazões, assim como os apelados Eliana Aparecida Reis Soares e Adonias Izidorio Soares, ambos pugnando pela rejeição dos embargos.

Os embargos foram rejeitados, mas em decisão proferida no Agravo em Recurso Especial n. 2699398 foi provido o recurso especial, para que retorno dos autos e julgamento completo dos embargos de declaração.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

O ora embargante interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, de extinção do processo, sem resolução do mérito, com supedâneo no artigo 485, IV e VI do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, configurando a ausência de legitimidade ou de interesse processual. O recurso foi desprovido.

E, nas razões dos embargos de declaração o embargante alega omissão em relação à tese recursal de necessidade de sua prévia intimação para saneamento do vício verificado pelo juízo; complementa dizendo que deve o juízo, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, oportunizar a parte o saneamento do vício (Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito e Princípios da Celeridade Processual, da Cooperação e da Instrumentalidade das Formas).

Ficou registrado por ocasião do primeiro julgamento dos embargos de declaração:

“Sobre a alegação de ausência de prévia intimação para saneamento do vício, apenas mencionou a título de hipótese. Vejamos:

“
Ademais,
se
o Juízo pretendia que outras provas fossem produzidas
a fim de evidenciar o direito do recorrente, que houvesse a intimação do apelante para a produção de tais documentos. Todavia, em completa dissonância com o princípio da primazia do julgamento do mérito, o Juízo precipitadamente determinou a extinção da demanda.”

Desnecessária sua apreciação, já que basta a análise da afirmativa do embargante de que apresentou com a petição inicial os documentos que, segundo ele, demonstravam categoricamente o seu direito (id. 57537534 e id. 57537534). A tese afirmativa acima, não pode se sobrepor à eventualidade mencionada pelo embargante; aquela sim, devidamente analisada no acórdão.”

Mesmo a assim, o Eminente Ministro relator entendeu como
“necessário o debate acerca da prévia intimação para saneamento do vício de documento considerado essencial.”
Reconheceu omissão em relação à Primazia do Julgamento de Mérito e a necessidade de prévia intimação do autor para saneamento do vício verificado pelo juízo (apresentação da documentação tida por essencial).

Pois bem. O embargante ajuizou ação de adjudicação compulsória e na sentença o Magistrado mencionou que a
“
ação, proposta há mais de 10 (dez) anos, carece de documento indispensável, o que, por consequência, impede por completo a análise quanto à legitimidade passiva.
”

Nesse passo, reconhecida a ausência de documento indispensável, antes de extinguir a demanda sem resolução de mérito, o Magistrado deveria determinar a emenda, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil.

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO COLENDO STJ PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. TESE PROCESSADA PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. EMENDA DA INICIAL. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 320, 321 E 485, I, DO CPC/15.
1) Muito embora admitida a tutela cautelar requerida em caráter antecedente para a obtenção de documentos comuns às partes, tal circunstância não afasta o dever do suplicante, em casos que tais, de comprovar a satisfação dos mesmos requisitos necessários para se vislumbrar o interesse de agir do consumidor nas hipóteses de propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários sob a égide do CPC/73, delineados pelo colendo STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.349.53/MS, processado pela sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou fixado o entendimento no sentido de que "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária". 2) Uma vez não satisfeitos tais requisitos, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por carência de ação, relativa à falta de interesse de agir, constitui medida impositiva.
3) Para que a petição inicial seja indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito por falta de documento indispensável à propositura da ação, a parte autora deverá ser intimada para sanar o defeito no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 320, 321 e 485, I, do CPC/15. 4) A sentença ora objurgada padece de nulidade, pois não se oportunizou à autora, ora apelante, a emenda da petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação
, quais sejam, os aludidos no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1349453/MS”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.266757-4/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2024, publicação da súmula em 05/08/2024)

Ante o exposto, ACOLHO os embargos, atribuo efeito infringente para sanar a omissão e anular a sentença, por ausência de intimação do autor, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024